Tribunal: TJSP
Processo: 1019247-13.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. EX-SÓCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. NÃO ACOLHIMENTO. Autor que subscreveu Contrato de Abertura de Conta Pessoa Jurídica firmado junto ao banco réu na qualidade de devedor solidário, e não somente como representante ou sócio da empresa. Desligamento do quadro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. EX-SÓCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. NÃO ACOLHIMENTO. Autor que subscreveu Contrato de Abertura de Conta Pessoa Jurídica firmado junto ao banco réu na qualidade de devedor solidário, e não somente como representante ou sócio da empresa. Desligamento do quadro societário da empresa devedora principal que não implica em automática exoneração da responsabilidade do autor pelo cumprimento da obrigação. Autor que se encontra vinculado ao cumprimento da obrigação mesmo após sua retirada do quadro social. Responsabilidade pelo débito que remanesce. Inscrição do nome do devedor solidário nos cadastros de proteção ao crédito que constitui exercício de regular do direito pelo réu. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.